Tribunal: TJSP
Processo: 1012091-07.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP) – Pretensão ao recálculo do montante parcelado, afastando-se os índices de juros com base na Lei no 13.918/2009, com a consequente incidência da Taxa SELIC – R. sentença de procedência – Apelação da FESP.

PRELIMINAR – AFASTAMENTO – Interesse de agir presente – Possibilidade de discussão da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP) – Pretensão ao recálculo do montante parcelado, afastando-se os índices de juros com base na Lei no 13.918/2009, com a consequente incidência da Taxa SELIC – R. sentença de procedência – Apelação da FESP.

PRELIMINAR – AFASTAMENTO – Interesse de agir presente – Possibilidade de discussão da taxa de juros aplicável, mesmo após adesão ao Programa Especial de Parcelamento, com a consequente apreciação pelo Poder Judiciário – Observância dos princípios constitucionais da inafastabilidade jurisdicional (art. 5o, XXXV) e da separação dos Poderes (art. 2o).

MÉRITO – Cabimento da pretensão da autora - Inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual no 13.918/2009 reconhecida pelo C. Órgão Especial desta Corte – De rigor a aplicação da Taxa SELIC como índice de cálculo dos juros, afastando-se a incidência da Lei no 13.918/2009 - Precedentes desta C. Câmara.

R. sentença de procedência integralmente mantida.

Honorários advocatícios - MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP NÃO PROVIDO.